Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL OU PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL.
Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, a exemplo da prova testemunhal.
Conjunto probatório que confirma a autoria e a materialidade do crime do artigo 217-A do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/06. O relato minucioso da vítima está em consonância com as demais provas colhidas, como o depoimento da testemunha e dos pais da criança. Inviável a desclassificação da conduta para a contravenção penal (art. 65 da LCP) ou para a do art. 215-A do Código Penal (importunação sexual), porque o ato libidinoso praticado pelo réu, consistente em, com violência física, forçar a vítima, uma criança de nove anos, a sexo oral, sob ameaça de matar sua família, configura o estupro de vulnerável do art. 217-A do Código Penal.
A pena superior a oito anos determina o regime inicial fechado (art. 33, § 2o, "a", do CP).
Recurso desprovido.